Tribunal: TJPA
Processo: 0819670-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819670-24.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0819670-24.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO – OAB/PA 22.428

PACIENTE:
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0807226-97.2023.8.14.0051

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA AO TRÁFICO – ARTS 33 E 35 DA LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. NULIDADE POR APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE PROVA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O CRIME ORGANIZADO. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO DE TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO QUE NÃO SE COMUNICA COM O DA CORRÉ BENEFICIADA COM A PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO impetrado em favor de
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA
, em razão de sentença condenatória exarada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA nos autos do processo n°
0807226-97.2023.8.14.0051
.

Alega o impetrante que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06
e artigo 164 da lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Alega que possui condições pessoais favoráveis e que por conta disso
medidas cautelares diversas
da prisão seriam suficientes ao caso concreto.

Aduz que a corré teve sua liberdade decretada, e que por esta razão requer a
extensão dos efeitos
por entender que se encontra na mesma situação fática.

Que houve
quebra da cadeia de custódia
e que as provas foram juntadas em momento inoportuno, após o término da instrução processual.

Em sede de pedidos, requer seja concedido ao réu o direito de apelar da sentença condenatória em liberdade.

Da inicial, necessário anotar:

No dia
05/05/2023
, aproximadamente às 08h00min,
na residência
localizada na rua Madre Imaculada, nº 375, bairro Prainha, CEP 68005-450, Santarém/PA, MARLENA SANTOS DE JESUS e MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA, supostamente agindo em associação,
estavam, ao menos em tese em posse de drogas 3kg em casa
,
além de supostamente possuírem uma arma de fogo com a numeração raspada
, tudo isso em desacordo com as normas legais.

Sobreveio sentença
que julgou procedente a denúncia e condenou o Recorrente ao cumprimento de
pena de 14 anos de reclusão
e 1.420 dias-multa, em regime inicial fechado,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
, diverso da corré MARLENA SANTOS DE JESUS.

(...) Não obstante
a ausência de recurso específico por parte do paciente
, tem-se pela necessidade de se estender os efeitos da decisão que libertou para a corré MARLENA SANTOS DE JESUS, nos termos do Art. 580 do CPP.

(...) Por óbvio a revogação da prisão da corré se deu pela revogação ante a menoridade de seus filhos, assim,
o réu possui também filhos menores que dependem deste
o que por sua vez faz com seja enquadrado no mesmo ato da corré.

(...) A nulidade do processo decorre da
utilização de provas ilícitas
,
quebra da cadeia de custódia
, utilização de documentação posterior a instrução, em particular, a acusação baseou-se em uma prova testemunhal que foi obtida sem provas hábeis.

(...) Em seus depoimentos
todos os policiais disseram que já haviam visto no DVR a prova
de que ele estaria manipulando drogas e vendendo-as,
contudo, tais provas ainda não estavam nos autos, tampouco com retorno do perito, logo, como os policiais tiveram acesso às imagens?
Certamente, de maneira desenfreada e ilegal tiveram acesso ao conteúdo do DVR.

(...) O que a defesa quer demonstrar a Eg. Corte é o fato de que
o réu não deteve o direito da ampla defesa
no presente caso e por conseguinte tal prova estava autorizada pelo juízo desde 25/05/2023, não sendo juntado aos autos por pura desídia do judiciário.

(...) Desta forma, não há outro pedido a ser feito senão a arguição de
nulidade processual para que o processo retorne novamente à fase de instrução processual
para o réu ter acesso aos vídeos e assim efetuar sua autodefesa.

– Petição inicial, ID 17459701

Dos anexos, colaciono:

REPRESENTAÇÃO formulada pela autoridade policial da Delegacia de Repressão a Roubos de Santarém
para decretação da PRISÃO PREVENTIVA
de MARKS YURI MARTINS DE SOUSA, vulgo “Y2”,
DESTINAÇÃO PROVISÓRIA DE BENS
da caminhonete CHEVROLET S10 LTZ DD2A, placa OTM0825 para a utilização em caráter cautelar pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Santarém e; AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para a
extração de imagens armazenadas no DVR
INTELBRAS, MHDX 1108 (ID nº 92245646).

(...) É preciso, diante disso, garantir a ordem pública, uma vez que, conforme o inquérito policial,
o investigado praticou o crime de forma estável, permanente e associada,
além de ser assecla da facção criminosa “Comando Vermelho”, logo, a comunidade se encontra instável, imbuída de uma sensação de impunidade, agravada pela desconfiança da efetividade da justiça.
Não se trata de dar a aparência de justiça célere, mas de fato, evitar a reiteração delitiva
e, sobretudo, a evasão do distrito da culpa como amplamente ocorre e como é o caso ora em apreço.

Deste modo, a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o suspeito se evadiu do distrito da culpa e mesmo após buscas, não foi localizado pela Polícia, tendo inclusive um mandado de prisão em aberto em outro processo que apura as mesmas condutas de tráfico e associação para o tráfico (processo nº 0807289- 25.2023.8.14.0051), dando mostras de que pretendem se furtar à aplicação da lei penal, sendo imperativo sua prisão cautelar.

(...) DA EXTRAÇÃO DAS IMAGENS DO DVR. É de notório conhecimento que a Constituição Federal preserva a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, não obstante autorize a extração de tais imagens quando se tratar de meio para a investigação criminal ou instrução processual penal, tendo em vista que nenhum direito é absoluto. No presente caso, verifica-se, diante do princípio da proporcionalidade, que a necessidade de se evitar a proteção deficitária estatal e de garantir direitos como a segurança e paz pública são suficientes para flexibilizar o direito intimidade e a imagem, relativo às imagens do DVR INTELBRAS, MHDX 118, número de série VEPG4306374T1, vez que se destina a elucidar e comprovar a prática de crimes graves, havendo fundadas razões para a extração de tais imagens.

As razões estão calcadas no caso concreto, vez que a autoridade policial já cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dos investigados, já tendo sido coletados elementos que evidenciam indícios de autoria que pesam em seu desfavor, sendo as imagens no DVR capazes de ilustrar a dinâmica em que funcionava o tráfico de drogas na residência, sendo estas, provas do exercício da atividade ilícita de forma a robustecer o acervo probatório e evitar maiores prejuízos à sociedade. Assim, havendo autorização judicial expressa para o acesso ao DVR, é lícito que a autoridade policial obtenha as informações dos dados armazenados neste.

– Manifestação ministerial,
24/05/2023
. ID 17459714

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. (...) Na hipótese sub exame foi imputado aos réus a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, crimes estes dolosos e punidos com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

(...) Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2023.04.000359-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

(...) DA EXTRAÇÃO DAS IMAGENS DO VTR: Considerando que MPPA se manifestou favorável a extração das imagens das câmeras de segurança interna, bem como, visando evitar o perdimento das provas a serem utilizados em possível ação penal, determino a extração das imagens do DVR apreendido, nos termos requeridos pela autoridade policial na representação de ID nº 92245646, a fim de evitar perdimento, nos moldes do art. 156, I, CPP.

– Decisão interlocutória,
25/05/2023
. ID 17459714, p.

O nacional YURI, possui um alto cargo na facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”, que atua na cidade de Santarém/PA, e constantemente está comprando altas quantidades de entorpecentes na cidade de Manaus/AM, e fazendo o transporte para distribuir na cidade de Santarém/PA, inclusive,
consta que YURI, costuma produzir imagens exibindo dinheiro e drogas adquiridas e encaminha para algumas pessoas
.

(...) Insta salientar que em ambas as apreensões as drogas estão com as inscrições “Y2”, indicando pertencer ao representado MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA, uma vez que o mesmo utiliza um pingente com a referida inscrição “Y2”.

– Representação policial pela utilização cautelar dos bens apreendidos em face da investigação policial,
12/06/2023.
ID 17459712, p. 06

Consta nos autos que, no dia e local supramencionado, foi realizada a
“Operação Mão de Ferro”
em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
, nos autos do processo nº 0805906-12.2023.8.14.0051, na residência dos denunciados.

Ao chegarem no referido imóvel, os
policiais acionaram a campainha da residência e nesse momento foram atendidos por Marks Yuri
que foi informado a respeito do Mandado de Busca e Apreensão na residência e em ato contínuo, foi solicitado para que o denunciado abrisse a porta. Nesse momento,
Yuri informou que pegaria a chave
, no entanto não retornou, sendo necessário o
uso da força policial para adentrarem na residência após perceberem a evasão do alvo.

Logo que o primeiro cadeado foi arrombado, os
policiais avistaram o denunciado preparando-se para fuga levando consigo alguns pacotes, possivelmente de drogas
. Contudo, quando conseguiram então ingressar nas dependências da casa, os policiais fizeram a varredura do local e, dentro do imóvel estava somente a ré Marlena, companheira de
Yuri, tendo este logrado êxito na fuga
, deixando para trás sua companheira que, ao ser inquirida, negou-se a colaborar com as investigações.

Ao realizarem uma busca na casa, os policiais
encontraram 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola
, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com a
numeração raspada
e 02 (dois) carregadores; 41 (quarenta e uma) munições calibre 9mm, mais a quantia em dinheiro de R$ 5.120,00 (cinco mil cento e vinte reais).

Outrossim, os policiais ao verificarem o local pelo qual o réu fugiu,
avistaram 03 (três) pacotes no quintal de outra residência que se tratavam de drogas
, possivelmente “maconha”. Cabe salientar que os pacotes tinham a gravação “Y2”, que são as siglas que identificam Yuri na facção “Comando Vermelho”.

(...) O
laudo pericial definitivo
nº 2023.04.0000363-QUI (ID nº 94731600 - Pág. 11), atestou que os materiais apreendidos com os denunciados tratavam-se de: (...) pesando com embalagem um total de
3,038 kg
(três quilogramas e trinta e oito gramas), testando POSITIVO para a substância (...) popularmente conhecido como “
MACONHA
”.

– Denúncia,
28/06/2023
. ID 17459709

No ID 17510687, a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO. (...)
o processo em tela já foi julgado em primeira instância
, sendo expedida competente Guia de Execução Provisória de Sentença em desfavor do paciente, bem como,
já foram apresentadas as razões e contrarrazões recursais
(essas últimas em 19.12.2023), e, assim os autos aguardam a sua remessa pela UPJ CRIMINAL de Santarém para o Egrégio TJPA para apreciação e julgamento do recurso de apelação.

(...) DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Conforme mencionado o paciente foi preso em 23.05.2023. Devendo ser destacado que no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do paciente e de sua companheira
ele FUGIU do local
, por isso, foi preso posteriormente por força de mandado de prisão preventiva, demonstrando que deseja evitar sua responsabilização pelo fato.

(...) DO ANDAMENTO PROCESSUAL.

05/05/2023 – Data do Fato

23/05/2023 – Prisão do paciente por força de mandado de prisão preventiva.

19/07/2023 – Recebimento da denúncia e manutenção da prisão do acusado e designação de audiência de instrução e julgamento.

01/09/2023 – Audiência de instrução e julgamento.

10/10/2023 – Sentença condenatória.

08/11/2023 – Defesa do acusado Marks Yuri apresentou razões recursais.

19/12/2023 – Apresentação das contrarrazões recursais pelo MPPA.

28/11/2023 – Defesa do paciente
protocolou uma segunda apelação criminal
, não observando as preclusões lógica e consumativa.

(...) Por outro lado, destacamos que
a situação dele não é a mesma da sua então companheira que obteve o benefício de responder esse processo criminal em liberdade
, pois, a acusada está protegida pelo HC Coletivo concedido pelo STF – 2ª Turma – o que não alcança ao acusado, por isso, ele não conseguiu aludido benefício, sendo, portanto, falaciosa essa afirmação do advogado impetrante.

– Informações, juízo coator. ID 17570944

Em seguida, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido do parcial conhecimento e denegação da ordem:

De início, com relação às alegadas nulidades processuais, geradas, segundo a defesa do paciente, pela extração ilegal do conteúdo das imagens do aparelho DVR apreendido; bem como em razão da quebra da cadeia de custódia, já que houve um pedido ilegal por parte do MP para autorização dos dados; e ainda, por conta da juntada de provas após o término da instrução processual;
esta Signatária entende que a via estreita do Habeas Corpus impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio
, exceto nos casos de gritante ilegalidade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Destarte, se de fato o objetivo do ora paciente (parte interessada) fosse impugnar as supostas irregularidades ocorridas no decorrer da instrução processual, deveria fazê-lo por meio do recurso de Apelação, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão, em razão das alegadas nulidades requererem dilação probatória, o que não é admitido em sede de Habeas Corpus.

Contudo, segundo consta das informações prestadas pela autoridade ora inquinada como coatora, a defesa do ora paciente
interpôs recurso de Apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.

(...) esta Signatária, em minuciosa e detida leitura do recurso de Apelação interposto pela defesa do ora paciente, nos autos da ação principal (Processo nº 0807226- 97.2023.8.14.0051),
constatou que as teses de nulidade trazidas no presente writ não foram ventiladas no aludido recurso, restando induvidoso que a defesa do paciente busca se valer do presente writ para discutir teses que foram deixadas de ser ventiladas no recurso adequado
, qual seja, o recurso de Apelação, incorrendo-se, por conseguinte, em flagrante inadequação da via eleita.

(...) Com efeito,
no tocante ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convém salientar que o caso em análise somente comporta a aplicação da prisão preventiva
, nos termos da Lei nº 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal. (...) mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados ao ora paciente, bem como em razão do paciente ter sido reconhecido como um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho em Santarém, o que evidencia sua alta periculosidade.

In casu, em análise perfunctória dos autos, em especial das prestadas informações (ID 17570944), constata-se a ausência dessa similitude fático-processual entre os acusados, pois, como bem ressaltado, a situação do ora paciente não é a mesma de sua então companheira, a corré Marlena.

– Manifestação custos legis, ID 17750511

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES

Primeiramente, aponto já tramitar neste grau de jurisdição Recurso de Apelação (proc. n° 0807226-97.2023.8.14.0051) interposto pela defesa do paciente e pendente de julgamento, cujas teses defensivas são:

a.

Preliminar de nulidade por violação de domicílio – invasão do domicílio do vizinho (local onde foi encontrado o entorpecente que embasa a inicial acusatória);

b.

Preliminar de nulidade da confissão, por coação em sede policial;

c.

Absolvição por ausência de provas da materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo;

d.

Redimensionamento de pena;

e.

Concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em seguida, verifico que após a interposição das supramencionadas razões de apelação no ID 17603135, houve novo protocolo sob o nome “Apelação Final”, no ID 17603146, em novas razões – intempestivamente apresentadas, cujas teses traslado:

a.

Preliminar de
nulidade por quebra da cadeia de custódia
em relação a conteúdo apreendido em DVR

b.

Juntada de provas após o término da instrução processual – conteúdo aparelho DVR;

c.

Nulidade por violação de domicílio (casa vizinha onde foi encontrado o entorpecente que embasa a inicial acusatória);

d.

Absolvição do paciente por ausência de materialidade dos crimes imputados;

e.

Necessidade de redimensionamento de pena

f.

Concessão do direito de recorrer em liberdade;

Aponto que tais teses, não havendo possibilidade de acolhimento em razão do oferecimento superveniente ao prazo, foram então ventiladas neste mandamus, como sucedâneo recursal – razão pela qual deixo de conhecer tais argumentações.

Contudo, ante a possibilidade da concessão da ordem de ofício pelo magistrado na existência de flagrante ilegalidade, passo a discorrer sobre cada uma das teses ventiladas na presente impetração.

I - DO PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Da sentença condenatória, extraio:

No que diz respeito ao determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, no tocante a acusada,
eis que está em liberdade provisória mediante medidas cautelares em decorrência de filhos menores de 12 (doze) anos lhe concedo o direito de assim apelar.

Já em relação ao acusado entendo que isso deve ser indeferido, pois, por considerar que a ré encontra-se presa, por força de flagrante convertido em prisão preventiva,
cujos requisitos a meu ver continuam a indefiro eventual direito do acusado apelar em liberdade.

(...) Em segundo lugar, o processo versa sobre fatos de grande repercussão nesta cidade de Alenquer, sendo que se o mesmo vier a recorrer em liberdade trará descrédito a Justiça, devendo, pois, ser
reparada a ordem pública violada
, na forma da lei, evitando-se assim, que o réu venha a cometer novos ilícitos na cidade.

Aduz o impetrante que é devida a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, que é cabível a conversão da cautelar em medida diversa, haja vista ser portador de bons predicados pessoais.

Neste ponto, prejudicada a concessão tendo em vista que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não obsta a permanência da cautelar de liberdade quando razões diversas ensejam tal manutenção – como é o caso dos autos.

Neste sentido, a Súmula n° 8 deste E. TJPA:

Súmula nº 8 (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão

do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo.

Ademais, verifica-se que
o risco de nova fuga não é meramente abstrato
– rememore-se o fato de que,
mediante ludibriação dos agentes de segurança pública, o paciente se evadiu da abordagem policial
– o que sugere a necessidade de salvaguarda da aplicação da lei penal em eventual trânsito em julgado da sentença condenatória.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ESPECIAL DESVALOR DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR MAIS DE 11 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Os fundamentos da custódia cautelar revestem-se de idoneidade, pois foi apontada não só a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito "cometido mediante grave violência a pessoa, de forma brutal", bem como o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois o agravante permaneceu foragido "por mais de onze anos".

2. Vale ressaltar que "Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Recorrente.

Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/04/2021)". (AgRg no HC n. 818.962/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 3 . Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 181.287/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

A
gravidade em concreto
dos delitos perpetrados há de igualmente ser sopesada para fins de manutenção da cautelar de liberdade. No presente caso, existem suficientes elementos de convicção da relevante participação do paciente em organização criminosa, sem mencionar a grande quantidade de droga apreendida na oportunidade em que foi cumprido o mandado de busca em face de MARKS YURI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 149.192/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

II - DO PLEITO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ

Dos termos da decisão que concedeu prisão domiciliar a co-denunciada MARLENA, anoto:

Dessa forma, considerando a
condição pessoal da investigada
, bem como pela dicção da resolução número 62/CNJ, entendo neste momento pela aplicação de medidas alternativas à prisão preventiva, que é providência eficaz e adequada para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade, razão pela qual
REVOGO a prisão preventiva de MARLENA
SANTOS DE JESUS CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

Conforme já ventilado pela autoridade coatora em informações de HC, não há comunicabilidade entre a situação fático-jurídica do paciente e da corré no que tange a extensão do benefício a ela concedido ainda em fase policial, razão pela qual constitui pleito que não possui meios de prosperar.

Trata-se de benesse concedida em razão de condição individual, que não extrapola a pessoa do beneficiário, nos termos do Habeas Corpus n° 143641 do Supremo Tribunal Federal – que concedeu a ordem coletiva a gestantes e mães de filhos com até 12 anos de idade, presas preventivamente.

Segundo o relator, as mulheres estão efetivamente sujeitas a situações degradantes na prisão, em especial privadas de cuidados médicos pré-natal e pós-parto e de berçários e creches para as crianças. Essa falha estrutural no sistema prisional, a seu ver, agrava a “cultura do encarceramento” vigente no país, que se manifesta “pela imposição exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”.

Ele apontou ainda, em seu voto, precariedades no acesso à Justiça das mulheres presas e questões sensíveis como separação precoce de mães e filhos e internação da criança junto com a mãe presa, mesmo quando há família extensa disponível para cuidá-la.

– Portal STF, Mês da Mulher: em 2018, STF autorizou prisão domiciliar para gestantes e mães. A decisão da 2ª Turma do STF foi tomada em fevereiro de 2018 e alcança as mulheres mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência presas preventivamente em todo o território nacional. 03/03/2023, 09h00.

III - DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE PROVAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA AUDIOVISUAL

Primeiramente em especial atenção ao que prevê o art. 231 do Código de Processo Penal, necessário reafirmar que a apresentação de provas pode ocorrer durante qualquer momento processual.

Art. 231.

Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Não obstante, o conteúdo em vídeo do DVR apreendido na residência foi corroborado pelas demais provas de mídia coletadas em razão da apreensão dos aparelhos celulares

– mediante autorização judicial e perícia devidamente documentada.

As gravações em vídeo coletadas do sistema de câmeras da residência evidenciam tão somente a entrega de um pacote não identificado – ainda que assemelhado aqueles que continham droga quando da apreensão; pelo paciente a um terceiro, constituindo, assim, elemento individualmente incapaz de atribuir-lhe autoria delituosa.

As provas da materialidade do crime foram corporificadas, em verdade, mediante a investigação empreendida pela equipe policial em face do envolvimento do paciente com organização criminosa; pela perícia devidamente registrada em aparelhos celulares – mediante autorização judicial; e, por fim, na apreensão de drogas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Quanto à nulidade arguida pelo impetrante, trata-se de tese impassível de confirmação quanto à procedência.

Conforme determinado pela Lei Penal brasileira, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – art. 563, CPP.

Neste diapasão, não houve prejuízo demonstrado, haja vista que, além de inexistir elemento de convicção relevante no vídeo apresentado, foi oportunizado à defesa manifestar-se nos autos após a juntada do referido material de mídia.

Repito, a defesa teve acesso a esta gravação (DVR da residência do paciente – apreendido e periciado mediante autorização judicial pós representação da autoridade policial e do Ministério Público) antes da apresentação de alegações finais no processo de origem e em nenhuma das oportunidades demonstrou o prejuízo advindo da suposta nulidade arguida.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP.
No caso concreto, não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos
. Além disso, consta dos autos que as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos (Quebra de sigilo bancário e fiscal) durante todo o decorrer da instrução.

2. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo
, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF
, o que não foi demonstrado na hipótese.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Dentre as várias matérias apresentadas e os diversos pedidos, somente aqueles analisados pelo Tribunal estadual devem ser aferidos por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Então, devem ser analisadas as matérias relativas à interceptação dos dados nos aparelhos smartphones apreendidos, a prévia autorização judicial, o fundamento dessa autorização, e a alteração da prova produzida pela interceptação dos dados nos aparelhos apreendidos.

2. A decisão de busca e apreensão tem fundamento válido e apresentou justa causa, preenchendo os requisitos do art. 14 da Lei 9.296/96, pois nela consta que "a materialidade do delito restou demonstrada pela ocorrência policial de nº 22481/2018, relatório da autoridade policial com análise das imagens de videomonitoramento na data e local do fato em suas proximidades, além dos depoimentos colhidos", e "no caso dos autos os dados colhidos que a prova em questão não pode ser feita por outros meios disponíveis, posto que os elementos possíveis de serem colhidos já o foram, sendo que o presente expediente pressupõe a ocorrência do crime de homicídio punido com pena de reclusão" .

3. Não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

4. Esta Corte Superior entende que "na pressuposição da ordem de apreensão de aparelho celular ou smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar em medida írrita, dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de ser utilizado como prova criminal" (RHC 75.800/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016).

5. Nos termos do art. 563 do CPP,
a tese de nulidade de ato processual requer demonstração do efetivo prejuízo
, segundo o princípio pas de nullité sans grief, não demonstrado na espécie, porque a condenação dos pacientes não teve por base nenhuma informação retirada dos aparelhos celulares dos acusados, mas sim decorreu da análise fundamentada das câmeras de vigilância, da identificação do veículo utilizado no assalto, da tatuagem visualizada na mão de um dos assaltantes, na apreensão de instrumentos do crime, na oitiva inicial de Johann e da testemunha Caroline, e na admissão, pelos investigados, de que todos estavam na cena do crime.

6. Habeas corpus denegado.

(HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

Assim, reforço que as teses não merecem acolhimento, haja vista que a instrução tanto policial quanto processual fora vastamente fundamentadas, e as razões para a manutenção da prisão e convicção de materialidade e autoria foram exaustivamente registradas pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço em parte da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
MARKS YURI EDWIN MARTINS DE SOUSA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024